Tribunal: TJMT
Processo: 1039929-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039929-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO - CPF: 057.633.841-99 (APELADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. – REJEITADA. – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ART. 3o,
CAPUT
, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIFERENTE DO INDICADO NO CONTRATO. – PROTESTO REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. – CONSTITUIÇÃO EM MORA. – NÃO OCORRÊNCIA. –
ART. 2o, §2o, DO DEC. LEI 911/69
– SÚMULA 72 DO STJ. –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Conforme dispõe a Súmula 72 do STJ, “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

3. “
A constituição do devedor em mora, seja pela notificação extrajudicial, pelo Cartório, ou pelo protesto do título, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tratando-se, portanto, de providência que deve ser adotada antes, e não depois da propositura da demanda
”. (N.U 1017343-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

no
1039929-68.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO
, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

15. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nesta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, atendidos o grau de zelo do advogado.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor [...]
”;

2)
“
[...]é de ver que o Apelante, primeiramente, tentou a notificação do devedor, ora Apelado, por intermédio de Cartório de Títulos no endereço diverso, por ele fornecido no contrato [...]”
;

3)
“
[...]o instrumento de protesto apresentado cuja intimação foi realizada por edital, é prova suficiente para comprovação da mora [...]
”; e

4)
“
[...]para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso “
afim de que seja reformada, a sentença, pelos motivos aqui expostos, por ser medida de direito e de inteira Justiça, considerando válida a notificação dos autos para constituir em mora o ora apelado, com a concessão da medida liminar pleiteada com a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 205095348) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o consumidor apelado que “
a apelante não cumpriu com o seu dever de impugnar especificadamente os pontos jurídicos que deram fundamento a decisão ora recorrida
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação em razão da não comprovação da mora.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No caso dos autos, a ação foi proposta pela instituição financeira em decorrência de inadimplemento das parcelas por parte do Apelado.

Entretanto, o que se visualiza dos autos, desde o despacho prolatado pelo juízo “
a quo
” no ID. 205092889, é que a notificação extrajudicial (ID. 205092868), documento necessário para comprovar a constituição em mora do devedor, foi encaminhada para endereço diferente do constante no contrato firmado entre a partes.

Assim, conclui-se que não houve notificação extrajudicial em conformidade com o estabelecido no art. do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, já que, conforme confirmado pelo juízo, foi encaminhada para endereço diverso do contrato. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA –
ENDEREÇO
INCORRETO - MORA NÃO CARACTERIZADA
–REQUISITOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que,
“para a comprovação da mora nos
contratos
de alienação fiduciária, é necessária a
notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no
endereço
do devedor, dispensada a
notificação
pessoal
”
(STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A Súmula no. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese sub judice, constata-se que, embora o recorrente esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que a
notificação
expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 100, J ITAMARATI, 78370000. NOVA OLIMPIA/MT e restituída ao destinatário com motivo “NÃO PROCURADO”, conforme AR anexado.

Contudo, verifica-se que o
endereço
do recorrente constante do
contrato
formalizado com a instituição financeira, é “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 851 S, J ITAMARATI, 78370-000, NOVA OLIMPIA MT”.

Portanto, conforme se infere do documento, não foi
encaminhado
no
endereço
do
contrato
.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ
, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

(N.U 1025010-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR. MORA NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO MOTIVADA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0001608-17.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 28.03.2022) (TJ-PR - APL: 00016081720218160021 Cascavel 0001608-17.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Em verdade, somente após o Despacho acima mencionado é que a Instituição Financeira juntou aos autos (ID. 205092895) a Solicitação de Protesto, que foi gerada em 23/02/2023, e o Instrumento de Protesto (ID. 205092898), com data de protesto de 03/03/2023, ou seja, posterior à propositura da ação de busca e apreensão (20/12/2022).

Ante essas considerações, embora o protesto seja uma medida legal e eficaz para constituição em mora do devedor, tem-se que tal providenciar deve ser adotada previamente ao ajuizamento da demanda, haja vista que a comprovação da mora é um pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sobre o tema, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA -
PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda
, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (TJ-MT - AC: 10047934920188110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Pulicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a instituição financeira apelante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “ausente”, não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização da devedora, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

O STJ consignou entendimento por meio da Terceira Turma no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Para o ajuizamento da demanda é essência que o credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a propositura da ação.

Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão. (N.U 1040153-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ATENDIMENTO DA ORDEM COM PROVA DA REALIZAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A constituição do devedor em mora, seja pela notificação extrajudicial, pelo Cartório, ou pelo protesto do título, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tratando-se, portanto, de providência que deve ser adotada antes, e não depois da propositura da demanda.
2. A falta de demonstração da constituição do devedor em mora antes do ajuizamento da demanda enseja extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Precedentes desta 1a Câmara de Direito Privado e do eg. STJ. (N.U 1017343-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE -
INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito.
(N.U 1003195-26.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Uma vez que o protesto foi realizado após a propositura da ação de busca e apreensão, deve ser considerado, portanto, inválido, para configuração da mora no presente caso.

Sob essa perspectiva, convém rememorar que, segundo dispõe a Súmula 72 do STJ, “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Não sendo configurada a mora no presente caso, como se vê dos autos, não há como dar procedência à Ação de Busca e Apreensão.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024